Tribunal: TJDFT
Processo: 0749019-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749019-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SIRLEA DE FATIMA FERREIRA LEAL MOURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sirlea de Fátima Ferreira Leal Moura contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0751206-37.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para transferência do valor bloqueado, nos seguintes termos: “1.A executada SIRLEA DE FATIMA FERREIRA LEAL MOURA apresentou impugnação à penhora (ID 242239889), alegando que o valor de R$ 4.337,07 bloqueado via SISBAJUD recaiu sobre conta salário, tratando-se de verba de natureza alimentar, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Alega, ainda, que o bloqueio compromete seu mínimo existencial, conforme extrato bancário juntado aos autos (ID 242239890), e requer o desbloqueio integral da quantia. Intimada, a parte exequente manifestou-se (ID 245139743), defendendo a mitigação da impenhorabilidade, com base na jurisprudência do STJ e do TJDFT, propondo a retenção de até 30% da remuneração líquida da executada. É o relato do essencial. Decido. Prima facie, com base no teor da impugnação, bem como a partir da análise dos documentos juntados (ids. 182019518 e 182019520), verifica-se que, de fato, a quantia de R$ 4.337,07indisponibilizada junto ao BCO DO BRASIL S.A. é oriunda de salário. Inclusive, sequer constitui objeto de controvérsia nos presentes autos, uma vez que não refutado pela parte exequente em sua manifestação. Pois bem. A despeito da impenhorabilidade da natureza de tais verbas, ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra de impenhorabilidade de salário pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DAREGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO.1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial.1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃOMONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de darbguarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel.Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a conviczão formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ.3. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) No caso concreto, o extrato bancário e a declaração de imposto de renda da executada indicam que sua remuneração líquida mensal é de, ao menos, R$ 24.745,79 (ID 241705846, p. 02, e242239890). Dessa forma, é razoável admitir a penhora de 30% sobre tal montante, o que corresponde a R$ 7.423,73, valor superior à quantia bloqueada. Considerando que o valor constrito (R$ 4.337,07) é inferior ao limite de 30% da remuneração líquida, não há que se falar em desbloqueio da quantia penhorada. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de transferência do saldo depositado em Juízo - R$ 4.337,07 + acréscimos legais - em favor da parte exequente.Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias. 2. Quanto aos demais valores bloqueados via SISBAJUD, referentes aos executados PEDRO ARTHUR CONTARINI MOURA (R$ 1.879,29), FT LOUNGE BAR E RESTAURANTE LTDA (R$ 1.558,80) e GUSTAVO RODRIGUES SALES (R$ 1.727,75), decorrido o prazo sem impugnação,converto-a em penhora e pagamento. Expeça-se, imediatamente, alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo - R$1.879,29,1.558,80 e1.727,75+ acréscimos legais - em favor da parte exequente. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias.” Em síntese, a agravante se insurge contra a penhora de valores em sua conta corrente, sob o argumento de que são impenhoráveis, por se tratar de verba de natureza alimentar, cuja soma não ultrapassa 40 salários mínimos. Argumenta que a constrição compromete seu mínimo existencial, requerendo a concessão de efeito suspensivo para o desbloqueio da quantia. Afirma que a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a impenhorabilidade absoluta de salários, vencimentos e proventos, salvo hipóteses excepcionais, não verificadas no caso concreto. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sua reforma para determinar o desbloqueio integral do valor constrito. Ao final, requer que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor constrito, com o consequente levantamento pela agravante. A gratuidade de justiça foi indeferida (Id. 78314596). O comprovante de preparo foi juntado aos autos (Id. 78682075). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III ou IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves ou de difícil reparação ao titular do direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pretende a agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para desconstituir o bloqueio de valores ocorrido em sua conta corrente. Em abono à pretensão recursal, defende a impenhorabilidade de verbas salariais, ressaltando que, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, a regra do art. 833, X, do CPC é extensível aos valores depositados em conta corrente até 40 salários mínimos. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. De fato, a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 649, IV, do CPC/73; e art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Todavia, na espécie, não há prova de que os valores bloqueados/penhorados afetem a subsistência da agravante e de sua família. Destaco que, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos, de modo que a alegação de que os depósitos em conta bancária decorrem de ganhos de atividades autônomas deve ser efetivamente comprovada, o que não ocorreu. A Corte Superior conferiu interpretação extensiva à regra da impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/73 (art. 833, X, do CPC/2015), de modo a alcançar pequenas reservas de capital poupadas pelo devedor, e não apenas os depósitos em caderneta de poupança. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) Embora haja entendimento de que a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança se estende aos fundos de investimento e até mesmo aos saldos de contas correntes, é necessário comprovar a intenção de poupar. Sendo assim, o simples fato de o valor estar depositado em conta corrente e ser inferior a quarenta salários mínimos não autoriza a presunção de impenhorabilidade. Para tanto, deve ser demonstrado que se trata efetivamente de reserva financeira. Nesse sentido este Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALOR EM CONTA CORRENTE. MENOR QUE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INPENHORABILIDADE. ONUS DA PROVA. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos l". 2. No caso, verifica-se que a conta bancária em que penhorada a quantia trata-se de conta corrente (NUBANK) e não de conta poupança, o que afasta a presunção legal de impenhorabilidade. Outrossim, analisando os extratos bancários da mencionada conta bancária, verifica-se que ela não é utilizada como conta poupança, não havendo indícios de que o valor bloqueado tenha função de reserva financeira. 3. Cabe ao executado fazer prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 854, §3o, I, do CPC), ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 4. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1791079, 07252814220238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos em conta bancária não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando não configurada a intenção de poupança. 2.1. Observado, no caso concreto, que o agravante não produziu qualquer prova hábil a demonstrar que o valor constrito se refere à reserva financeira, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. (Acórdão 1788989, 07390658620238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023) Ademais, embora a agravante alegue impenhorabilidade absoluta da verba salarial, a decisão recorrida consignou que sua remuneração líquida mensal é de aproximadamente R$ 24.745,79, reconhecendo a possibilidade de penhora mitigada até o limite de 30%, conforme orientação do STJ (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, DJe 16/10/2018) e do TJDFT. O valor bloqueado (R$ 4.337,07) é inferior ao percentual de 30% da remuneração líquida, não havendo demonstração de comprometimento do mínimo existencial. Assim, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, nem o risco de dano grave ou irreparável. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o presente agravo apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora